Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA ADESÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora do plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do beneficiário, com cobertura integral de internação e demais procedimentos médicos necessários ao seu quadro clínico, sob pena de multa. A agravante sustenta que o agravado nunca figurou como beneficiário do plano de saúde, pois não preenchia os requisitos de elegibilidade exigidos pela entidade de classe titular do plano coletivo, alegando, ainda, que o cumprimento da decisão judicial implicaria infração normativa e imposição de multa pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) admissibilidade apenas parcial do recurso; (ii) verificar se o agravado era beneficiário do plano de saúde e se houve contratação válida; (iii) apurar se o cancelamento unilateral do plano de saúde observou os requisitos normativos aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, de forma que não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.1. A suscitação, em grau de recurso, de fatos não arguidos na primeira instância e que, por consequência, não foram debatidos na decisão recorrida, desafia o conhecimento apenas parcial do recurso ao fundamento da inovação recursal.
4. A proposta de adesão ao plano de saúde foi formalizada pelo agravado e ratificada por comunicação oficial da administradora de benefícios, que enviou e-mail de boas-vindas e fatura para pagamento, além de apresentar documentos com a inscrição homologada.
5. O pagamento da mensalidade pelo agravado confirma a vigência do contrato, gerando a expectativa legítima de manutenção do plano, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança nas relações de consumo.
6. A Resolução Normativa no 509/2022 da ANS exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias antes do cancelamento de planos coletivos empresariais, requisito que não foi cumprido pelo agravante.
7. A alegação de ausência de vínculo com a entidade de classe titular do plano coletivo demanda dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento, sendo incompatível com a comunicação formal de confirmação da contratação.
8. A Súmula 608 do STJ estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo a observância de normas protetivas ao consumidor, o que reforça a ilegalidade do cancelamento sem notificação prévia.
9. A análise do agravo interno restou prejudicada, pois a decisão de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar que negou o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A confirmação da adesão ao plano de saúde e o pagamento da mensalidade pelo beneficiário geram legítima expectativa de manutenção do contrato, tornando ilícito o cancelamento unilateral sem notificação prévia.
2. A ausência de notificação prévia em planos coletivos empresariais, exigida pela Resolução Normativa no 509/2022 da ANS, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a continuidade da cobertura assistencial.
3. A verificação da elegibilidade do beneficiário para adesão ao plano coletivo demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo sumário do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; CC, art. 422; Resolução Normativa ANS no 509/2022, Anexo I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1794537, 0742034-74.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 29/11/2023.